Tribunal: TCU
Processo: 004.409/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão adiante relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento por esta Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 004.409/2020-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adalgisa dos Santos Vianna (XXX.299.197-XX); Dorazil Matos de Araujo (XXX.184.642-XX); Eleutherio Francisco dos Santos (XXX.385.897-XX); Elizabete Francisca Mourao (XXX.738.577-XX); Eridan Bartolomeu dos Santos Almeida (XXX.639.324-XX); Joao Reinaldo dos Santos (XXX.004.767-XX); Joao dos Santos (XXX.784.578-XX); Jose Trindade da Silva (XXX.746.327-XX); Julio Pereira da Cruz (XXX.911.984-XX); Lea Eleoterio de Souza (XXX.556.817-XX); Maurina Cabral Pereira (XXX.882.409-XX); Milton Ferreira Vianna (XXX.369.307-XX); Milton Norberto de Oliveira (XXX.160.847-XX); Oge Cunha (XXX.785.409-XX); Paulo Cezar Dantas de Carvalho (XXX.923.917-XX); Rita Bezerra de Souza (XXX.039.157-XX); Rivaldo Pacheco (XXX.903.304-XX); Zelina da Costa Silva (XXX.450.407-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.